Tribunal: TCU
Processo: 010.894/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6533/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 010.894/2021-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alison Alexandre do Vale (XXX.303.216-XX); Ana Maria Brandao Murta (XXX.777.747-XX); Claudia Michelly da Silva Albuquerque (XXX.904.654-XX); Daniel Pereira da Fonseca (XXX.118.644-XX); Francisca Alexandra Araujo da Silva (XXX.033.543-XX); Islaine de Carvalho Silva (XXX.472.545-XX); Lucineia Dias da Silva (XXX.990.341-XX); Rafael Antonio Rodrigues Leite (XXX.463.483-XX); Rita Trindade Ananias (XXX.036.700-XX); Tiago Cesar Monteiro Ferreira (XXX.129.134-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.